Tribunal: TJMT
Processo: 0002527-93.2015.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
AUTOS N.o 0002527-93.2015.8.11.0008 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES
RECORRIDO: ADRIANA FRANKLIN DE SOUZA
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres/MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 0002527-93.2015.8.11.0008, proposta por ADRIANA FRANKLIN DE SOUZA, condenou a municipalidade ao pagamento das diferenças devidas decorrentes da conversão dos vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, a serem apuradas em liquidação de sentença.
A questão atinente à competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, restou decidida pela Seção de Direito Público, em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema no 1):
“(...) Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. (...)” (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas 85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018).
Assim, em cumprimento, declino da competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado